Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1001098-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GILBERTO DA SILVA SANTANA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 44803490) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 41247466):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - FUTILIDADE NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - REITERADAS AGRESSÕES VERBAIS POR PARTE DA VÍTIMA - BAIXA INSTRUÇÃO ESCOLAR E SIMPLICIDADE DO MEIO DE VIDA DO RECORRENTE - FUTILIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. O “motivo fútil não se confunde com aquele injusto que embora não possa justificar o crime não se presta a agravar seu resultado” (TJMG, RSE N.U 1.0145.16.001243-4/001). “Embora no plano doutrinário e jurisprudencial nem toda discussão anterior afaste o motivo fútil [...] de homicídio perpetrado mediante o desferimento de um único golpe de faca, no caso, considerada a baixa instrução escolar e a simplicidade do meio em que se vivia, bem como as constantes agressões verbais [...] não se evidencia a destacada insensibilidade ou pequeneza característica da futilidade” (TJMT, N.U 1012344-52.2019.8.11.0000)” (HC 1001098-25.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020).
Alega violação aos art. 121, §2°, II, do CP e 413, caput e §1°, ambos do CPP, ao argumento de que a câmara julgadora, ao excluir a qualificadora do motivo fútil, invadiu a competência exclusiva do Tribunal do Júri.
Recurso tempestivo (Id. 51891987).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 54066996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do interposto pela Defesa, decidiu pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil por entender que, tendo sido o delito precedido de discussão acalorada entre ofensor e ofendido, a conduta do ora Recorrido, “embora desproporcional, não se mostra fútil, mormente ao se considerar o cometimento do crime mediante único disparo de arma de fogo, a baixa escolaridade do recorrente [1o grau incompleto – fls. 53] e o meio em que viviam [zona rural].” (Id. 40482473)
Nesse contexto, ao apontar violação aos art. 121, §2°, II, do CP e 413, caput e §1°, ambos do CPP, defende o Recorrente que, havendo dúvida quanto à incidência da qualificadora, é obrigatória a remessa da discussão ao Plenário do Júri, não estando a Corte Estadual autorizada a discutir ou valorar a prova colhida até a prolação da decisão de pronúncia para excluí-la, invadindo a competência exclusiva do Tribunal do Júri.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v